Tribunal: STF
Processo: RE 79941
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
DELITOS DE TRÂNSITO (LEI 4.611/65). 
A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia pelos crimes de trata a Lei 4.611/65, ainda que conhecida a autoria.